Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747918-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001, não conheceu dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos agravantes. Preliminarmente, aduzem a nulidade da decisão proferida nos Embargos de Declaração ao fundamento de que não está suficientemente fundamentada. Ressalta que apontou obscuridade na decisão que rejeitou a impugnação à penhora em razão de o Juízo não ter esclarecido os motivos para considerar a penhora de aluguel equivalente a penhora de dinheiro, ressaltando que, no caso concreto, o aluguel se caracteriza como faturamento da empresa, pois atua no ramo imobiliário. Quanto ao mérito, afirma que a penhora não poderia ser realizada sem apresentação de caução. Explica, ainda, que os alugueis constituem sua maior fonte de renda, e que a penhora causará risco iminente ao funcionamento da empresa, mormente em razão da queda do mercado imobiliário, causado pela pandemia da COVID-19. Diz, ainda, que a decisão não respeito o rol de preferência estabelecido no artigo 835 do CPC, pois por atuar no segmento imobiliário, os valores advindos de alugueis constituem faturamento da empresa. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a cassação da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. Busca, ainda, a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora para que seja determinada a apresentação de caução idônea para a realização dos autos expropriatórios ou, subsidiariamente a desconstituição da penhora ante a crise decorrente da pandemia de COVID-19 ou, ainda, a desconstituição para que seja comprovada a inexistência de bens penhoráveis que tenham a preferência estabelecida no artigo 835 do CPC. Preparo recolhido ID 21157683 e 21157684. Intimada a se manifestar sobre o parcial conhecimento do recurso, a agravante peticionou ID 21500840 requerendo o conhecimento integral do recurso. É o relatório. D E C I D O. 1. PRELIMINAR – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO Nos termos do artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do agravo é de 15 (quinze) dias. Transcrevo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. A Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. Contudo, a jurisprudência milita no sentido de que para a interrupção do prazo recursal, necessário que os aclaratórios sejam conhecidos. Vejamos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. O efeito obstativo do transcurso do prazo previsto no art. 538 do CPC depende do conhecimento do recurso. Assim, se os embargos de declaração não foram conhecidos, eles não interrompem o prazo para interposição do recurso cabível, uma vez que somente a interposição de embargos conhecidos, ainda que rejeitados, é que ensejariam a contagem do prazo remanescente. Recurso desprovido. (Acórdão 900543, 20150020249393AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2015, publicado no DJE: 21/10/2015. Pág.: 250) Colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o aclaratório protocolado após o prazo de 2 dias contínuos de que tratam o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e arts. 619 e 798, ambos do Código de Processo Penal - CPP. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo recursal para eventual interposição de recurso subsequente. Precedentes" (AgRg nos EDcl no AREsp 1636790/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/06/2020). 3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1620713/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É consolidada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos em razão de serem manifestamente protelatórios, não interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outro recurso" (AgRg no AREsp 1153985/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018) 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1683006/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 14/08/2020) Compulsando os autos originários, verifica-se que prolatada a decisão agravada, foram opostos embargos de declaração (ID. 74065758), não foram conhecidos conforme decisão no ID. 74439287. Portanto, o prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou-se com a publicação da decisão de ID. 73101532, conforme informação no PJE de Primeira Instância a decisão fora disponibilizada no DJE em 29 de setembro de 2020 e prazo final para interposição do agravo em 22/10/2020. Contudo, a recurso fora aviado apenas em 05/11/2020, claramente intempestivo. Logo, deixando a parte transcorrer o prazo legal para a interposição do agravo de instrumento, ocorreu a preclusão temporal. Ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves: Conforme a causa que tenha provocado a perda da faculdade processual, a preclusão pode classificar-se em temporal, lógica ou consumativa. A primeira é a perda da faculdade processual que não foi exercida no prazo estabelecido em lei. É o que ocorre se a resposta do réu não é apresentada a tempo, ou se as partes não interpõem recurso no prazo. As partes não poderão mais valer-se daquelas faculdades processuais, por não terem cumprido o ônus de exercê-las no prazo. (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 3a edição, Volume 1, pág.251). Não há divergência quanto ao tema nesta Egrégia Casa de Justiça, sendo inúmeros os precedentes, conforme se pode conferir a seguir: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso, forte na regra do art. 932, III, do CPC. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão n.1112638, 20151410060270APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: 352/356) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUPOSTO INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DA MENSALIDADE COMPROVADO PELO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - DEVER DE RESTABELECER O CONTRATO. RECURSO DA RÉ AMIL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. 1. É intempestiva a apelação interposta após o prazo legal de 15 dias úteis (art. 1003, § 5o, do CPC/2015). Recurso da autora não conhecido. (Acórdão n.1064126, 20170610010628APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: 337/341) (Destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. O termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 506 c/c o art. 184 todos do Código de Processo Civil). 2. O prazo para a interposição do apelo - sabe-se - é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil. 3. Não se conhece de recurso interposto fora do lapso legal. 4. Agravo regimental desprovido. (Acórdão n.795518, 20140110596539APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/06/2014, Publicado no DJE: 12/06/2014. Pág.: 108) (grifei) Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso, apenas no que tange à alegação de nulidade da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 2 – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 74439287 dos autos originários): 1. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 2. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária, não conheço dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. 5. A penhora dos aluguéis, no entanto, restou infrutífera, pois o locatário informou que os valores referentes ao contrato de aluguel firmado com a empresa executada foram integralmente penhorados em favor dos processos 20150111387015 e 07034122520208070001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília e 8a Vara Cível de Brasília, respectivamente. 6. Por esse motivo, defiro a penhora no rosto dos autos do processo n° 0703412-25.2020.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, de eventuais créditos remanescentes do executado. 7. Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito, já acrescido dos consectários do artigo 523, § 1°, do CPC. 8. Apresentada a planilha, expeça-se ofício ao Juízo da 8a Vara Cível de Brasília para que efetue a penhora de eventuais créditos remanescentes do executado no rosto dos autos do processo n° 0703412-25.2020.8.07.0001, até que se ultime a quantia do débito informada pelo exequente. 9. Fica o exequente intimado a indicar outros bens penhoráveis do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. A agravante aduz a nulidade da decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração sob o fundamento de que não está devidamente fundamentada. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Com efeito, fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Pela leitura da decisão é possível verificar que o juízo a quo analisou os fundamentos apresentados pela agravante e concluiu que a agravante buscava apenas alteração do provimento judicial. Inexistente a alegada ausência ou deficiência de fundamentação na decisão recorrida, apta a ensejar a aplicação do disposto no art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando que o Juízo singular apontou especificamente os fundamentos que embasavam seu entendimento, embora não seguindo a linha argumentativa exposta pela ora recorrente, o que, entretanto, não revela deficiência na decisão. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O fato de o pronunciamento jurisdicional se revelar sucinto ou contrário ao entendimento buscado pela parte não tem o condão de tornar o decisum desprovido de fundamentação se as razões de decidir foram adequadamente apresentadas. (...) (Acórdão 1289791, 07274041820208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO ART. 9o, INC. II, DA LEI N. 11.101/2005, PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO TÍTULO JUDICIAL. 1. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Na hipótese dos autos, apesar de sucinta, a decisão apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada. O fato de a decisão não se coadunar com os interesses da parte não constitui motivação idônea para amparar sua nulidade. (...). (Acórdão 1288627, 07146894120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 19 de novembro de 2020 19:06:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador